Tribunal: TJDFT
Processo: 0003066-13.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE NOMES E ENDEREÇOS DOS HERDEIROS. DETERMINAÇÃO ATENDIDA NA ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CABÍVEL.

1. Trata-se na origem de ação de cumprimento de sentença, na qual, diante do falecimento do executado, houve a determinação de indicação dos herdeiros para a promoção da sucessão processual.

2. Considerando que o credor apresentou os nomes e endereços de todos os herdeiros vivos do executado, ante a ausência de notícia quanto a existência de descendente do herdeiro pré-morto, mostra-se cabível o prosseguimento do feito.

3. Deu-se provimento ao apelo.